Tribunal: TJPA
Processo: 0027057-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027057-11.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARILETE DO SOCORRO CARIDADE HOLLES, TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE FILHA COM 22 ANOS NO PLANO DE SAÚDE IPAMB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1-

Autora alega que sua filha possui 22 anos, sendo estudante universitária e ainda vivendo sob suas expensas. Foi negada inclusão no plano de saúde IPAMB sob a justificativa de que não era dependente financeira da genitora, sem comprovação satisfatória nos autos.

2-

Comprovados os requisitos autorizadores do do art. 30, II, a da Lei 7984/99. Sentença mantida. Recurso de apelação julgado improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação de

Comarca de Belém.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM em Ação de Obrigação de Fazer movida por MARILETE DO SOCORRO CARIDADE HOLLES e TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES, em tramite na 1ª Vara de Fazenda da Capital, julgada procedente.

As autoras relatam que são mãe e filha, sendo a Sra. Marilete concursada no cargo de serviços gerais desde agosto de 2013, e quando foi incluir seus dependentes em janeiro de 2014 foi recusada a inscrição da segunda autora pelo IPAMB. Os motivos da recusa foram a idade da filha, Sra. Tayara, que a época constava c om 22 anos de idade.

Infirma que não procurou seus direitos porque o genitor da filha possía plano de saúde, sendo a filha do casal dependente do plano. Posteriormente, o genitor ficou desempregado e a segunda autora ficou descoberta de plano de saúde, sendo portadora de graves crises alérgicas. Requer o direito de manter a filha como dependente do plano de saúde do IPAMB até que complete a idade de 24 anos, conforme a legislação pertinente.

Foi deferido pedido de tutela antecipada para incluir a filha como dependente no pleno de saúde do IPAMB.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para incluir a filha Tayara como dependente do plano de saúde até que complete 24 anos de idade.

O IPAMB ingressou com recurso de apelação alegando que a segunda autora exercia atividade econômica e não era dependente econômica de sua genitora, alega que não preenche os requisitos porque o art. 30, II, a da Lei 7984/99 prevê a dependência financeira até os 24 anos de idade. Corrobora o alegado pela Carteira Nacional de Habilitação e pelos atestados médicos que determinam o afastamento das atividades em razão das comorbidades sofridas. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a proferir julgamento de mérito.

O presente recurso tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau, alegando em síntese, a inexistência de dependência econômica entre a filha TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES e sua genitora MARILETE DO SOCORRO CARIDADE HOLLES, não preenchendo os requisitos do art. 30, II, a da Lei 7984/99.

Importante mencionar que atualmente a segunda autora possui em torno de 29 anos de idade, e quando da propositura da ação foi agraciada com o deferimento da tutela antecipada que a manteve dependente do plano de saúde até que completasse 24 anos de idade.

O presente caso em análise trata do direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direito sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos socais consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante o Estado, responsável por atender a esses direitos, a contraprestaço sob forma de prestaço dos serviços de natureza social (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimenso dos dirietos fundamentais:

so prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condiçes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualizaço de situaçes sociais desiguais. (SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 29 ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questo gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidados de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

No se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituiço Federal, transcende o direito de no ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituiço, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, no quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHES:

Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos

O Plano de saúde do IPAMB é justamente uma das formas de instrumentalizar o acesso a saúde aos servidores públicos e seus dependentes, oferecido pelo Município em sua função constitucional.

A
parte autora roga ao Judiciário, pois necessita do tratamento de saúde em razão de enfermidade grave, e ao invés de facilitar o acesso a saúde, teve seu direito negado pelo plano de saúde oferecido aos servidores municipais.

O argumento de dependência econômica não se sustenta eis que a Sra. Tayara era estudante universitária a época dos fatos, e sequer estava sequer contratada por estágio remunerado. Os atestados de saúde não mencionam emprego fixo ou independência financeira da autora, afirmando apenas que deve se afastar de atividades por problemas de saúde. Por fim, a declaração da CNH também não comprova que a autora possuía autonomia financeira, tratando-se de meras afirmações sem qualquer comprovação.

Dessa forma, entendo
preenchidos os requisitos autorizadores do art. 30, II, a da Lei 7984/99, para inclusão da segunda autora como dependente do plano de saúde IPAMB:

Ar
t. 30
–
Considera
-
se dependente do segurado para fins de
ate
ndimento do Plano de Assistê
ncia Básica à Saúde e Social
–
PABSS,
para os efeitos desta
Lei:
[...]
II
–c
om
ônus adicional, sem l
imite de n
úmero de dependentes;

a)
F
ilho
sol
teiro, de vinte e dois a vinte e quatro aos de idade
,
q
ue resida com o
contribuinte
e viva sob a sua
dependência
e
conômica
.

Posto isso, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
mantendo os termos da sentença por seus próprios fundamentos.
Servirá como cópia digitada de mandado.

É como voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020